Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-21.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração visa a integração do julgado, mediante esclarecimento de eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
2. No caso, constatada a omissão apontada no recurso, a acarretar falha procedimental com consequente cerceamento de defesa, a integração do acórdão se mostra necessária para efeito de declaração da nulidade do julgamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.